Tribunal: TJDFT
Processo: 0708486-65.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0708486-65.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDREIA MORAES DE OLIVEIRA MOURAO APELADO: FLAVIO HENRIQUE FURTADO DE MIRANDA, WELMA ALVES DA SILVA D E C I S Ã O Observa-se pela petição de ID 72404211 que foi informado o falecimento da exequente, ora apelante. Foram juntados documentos informando abertura de inventário e nomeação de inventariante que já outorgou procuração para prosseguimento do feito. Desnecessário, portanto, suspender o julgamento do recurso. À Secretária para alterar a parte apelante para Espólio de Andreia Moras de Oliveira Mourão, bem como para incluir o inventariante como representante. Após, retornem os autos conclusos para análise do recurso. Brasília, DF, 3 de junho de 2025 13:54:46. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador